Tribunal: STF
Processo: Rcl 63850
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 59. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO RECLAMANTE PARA O REGIME ABERTO. CASO DE APENADO QUE SE ENCONTRA EVADIDO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, ajuizada por Raoni Antones Barbosa, contra decisão proferida pelo juízo das execuções penais, por alegada violação do enunciado 59 da Súmula Vinculante desta Corte.



    Consta da inicial que o Reclamante foi originariamente condenado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e reduziu a pena para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. 



    O Reclamante alega que, “conforme cálculo de pena em anexo, até a data de 03/01/2022, quando foi considerado evadido, o Reclamante já havia cumprido 02 anos, 03 meses e 05 dias em regime fechado, o que significa mais de um terço do total de sua pena. Ocorre que, mesmo condenado na forma do tráfico privilegiado, foi negado ao Reclamante o regime de pena aberto e a possibilidade de substituição da pena por medidas restritivas de direitos, com base na Sumula Vinculante n. 59 do STF”.



    A inicial transcreve, por fim, os termos da decisão que indeferiu o pedido de fixação imediata do regime aberto, nos seguintes termos: “O Douto Juízo de 1º grau, ao apreciar o pedido de concessão de regime aberto ao Reclamante, o negou, com a seguinte fundamentação: “Vistos. Tendo em vista que o executado, Raoni Antunes Barbosa, se encontra evadido (fls. 489), aguarde-se o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido a folhas 373/374, para a análise dos pedidos. São Paulo, 01 de setembro de 2023”. 



    Requer o deferimento liminar do pedido de fixação do regime aberto de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A presente reclamação não guarda aderência estrita com o paradigma que alega violado.



    Nos termos da novel Súmula Vinculante 59, “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    In casu, o indeferimento do pedido de fixação do regime aberto fundou-se na situação de evadido do Reclamante, da qual não tratou o enunciado tido por violado.



    Verifica-se, portanto, manifesta ausência do requisito da estrita aderência, necessário ao cabimento da Reclamação Constitucional, na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte. Confiram-se os precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 60794 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Inexistência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 55918 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 54171 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2022 PUBLIC 24-08-2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO A AUTORIDADE RECLAMADA. DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA. PRETENDIDA ESCOLHA DE TRABALHO EXTERNO DIVERSO. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL, NO PONTO, ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. 1. Tendo a autoridade reclamada demonstrado o encarceramento em local adequado, não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, segundo o qual a “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 2. O ato reclamado, no que toca à pretendida escolha de trabalho externo diverso, não guarda estrita aderência com o paradigma invocado. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 49477 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)



    EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo interno em Reclamação. Súmula Vinculante 56. Progressão antecipada. Resolução 62/20 CNJ. Ausência de aderência. 1. A análise para antecipação da progressão de regime prevista na Recomendação 62/20 do CNJ deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o Juízo da Vara de Execuções Criminais analisou o pedido de prisão domiciliar, tendo fundamentado a negativa da benesse de forma satisfatória. 2. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 49366 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente